Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724906-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de alienação do imóvel matrícula n° 131.542 e determinou que o referido negócio seja submetido à análise da assembleia geral de credores (ID 67134563). Analisando o processo na origem, constata-se que, em 23.03.2021, o plano de recuperação das recorrentes foi aprovado pela assembleia de credores (ID 87106567, dos autos originais). Observa-se, ainda, que o imóvel, ora em discussão, foi incluído no plano aprovado (ID 87106574 - pág. 44 – dos autos originais), o que, a priori, impossibilita a livre destinação dos valores advindos da venda do bem. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as agravantes para que se manifestem, em 10 dias, sobre a aparente perda superveniente do objeto do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator